Tribunal: TCU
Processo: 020.782/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8676/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.782/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carolina Goncalves Dias (XXX.261.447-XX); Eliane Sena de Souza Brito (XXX.074.332-XX); Katia Josefina Costa da Costa (XXX.209.617-XX); Katia Josefina Costa da Costa (XXX.209.617-XX); Maria Cristina dos Anjos Siqueira (XXX.621.707-XX); Marileia Maurilia de Borba Faria (XXX.430.219-XX); Miguel Baptista de Faria (XXX.760.569-XX); Rita de Cassia da Costa Domith (XXX.936.896-XX); Thaise Vieira de Faria (XXX.070.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.